Tribunal: CARF
Processo: 15540.720058/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/09/2009
GLOSA. DESPESAS RESSARCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO.
Tanto a Lei no 10.637, de 2002 (PIS/Pasep), quanto a Lei no 10.833, de 2003 (Cofins), são claras ao prever o direito ao crédito calculado, dentre outros, sobre os valores de bens adquiridos para revenda ou de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. No caso presente, nenhuma das hipóteses ocorreu, não tendo a empresa incorrido em despesa para aquisição de bens a serem revendidos ou para a prestação de serviços, inexistindo, portanto, direito ao crédito.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
ÔNUS DA PROVA
É do Contribuinte o ônus da prova quanto a fato impeditivo, extintivo ou modificativo de lançamento tributário regularmente constituído.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Dispõe a Súmula CARF no108 que incidem juros sobre a multa de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/09/2009
GLOSA. DESPESAS RESSARCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO.
Tanto a Lei no 10.637, de 2002 (PIS/Pasep), quanto a Lei no 10.833, de 2003 (Cofins), são claras ao prever o direito ao crédito calculado, dentre outros, sobre os valores de bens adquiridos para revenda ou de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. No caso presente nenhuma das hipóteses ocorreu, não tendo a empresa incorrido em despesa para aquisição de bens a serem revendidos ou para a prestação de serviços, inexistindo, portanto, direito ao crédito.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
ÔNUS DA PROVA
É do Contribuinte o ônus da prova quanto a fato impeditivo, extintivo ou modificativo de lançamento tributário regularmente constituído.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Dispõe a Súmula CARF no108 que incidem juros sobre a multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720058/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.771 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
SUBSEA 7 GESTÃO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/09/2009
GLOSA. DESPESAS RESSARCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO.
Tanto a Lei no 10.637, de 2002 (PIS/Pasep), quanto a Lei no 10.833, de 2003
(Cofins), são claras ao prever o direito ao crédito calculado, dentre outros,
sobre os valores de bens adquiridos para revenda ou de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda. No caso presente, nenhuma das
hipóteses ocorreu, não tendo a empresa incorrido em despesa para aquisição de
bens a serem revendidos ou para a prestação de serviços, inexistindo, portanto,
direito ao crédito.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
Conselho.
ÔNUS DA PROVA
É do Contribuinte o ônus da prova quanto a fato impeditivo, extintivo ou
modificativo de lançamento tributário regularmente constituído.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Dispõe a Súmula CARF no108 que incidem juros sobre a multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/09/2009
GLOSA. DESPESAS RESSARCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO.
Tanto a Lei no 10.637, de 2002 (PIS/Pasep), quanto a Lei no 10.833, de 2003
(Cofins), são claras ao prever o direito ao crédito calculado, dentre outros,
sobre os valores de bens adquiridos para revenda ou de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda. No caso presente nenhuma das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720058/2014-47
Fl. 7503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

hipóteses ocorreu, não tendo a empresa incorrido em despesa para aquisição de
bens a serem revendidos ou para a prestação de serviços, inexistindo, portanto,
direito ao crédito.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
Conselho.
ÔNUS DA PROVA
É do Contribuinte o ônus da prova quanto a fato impeditivo, extintivo ou
modificativo de lançamento tributário regularmente constituído.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Dispõe a Súmula CARF no108 que incidem juros sobre a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos para: (i.1) que sejam restabelecidos
os créditos relativos às notas fiscais listadas no tópico “Documentação apresentada que foi
considerada suficiente para comprovar o crédito” do voto do relator; (i.2) exonerar o autuado na
forma apurada em diligência fiscal, decorrente da exclusão no lançamento dos valores de
contribuições retidas no período de 02/2009 a 09/2009. A conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne acompanhou o relator pelas conclusões quanto ao tópico da nulidade da autuação por
mudança de critério jurídico. (ii) por maioria de votos para reestabelecer o crédito relativo às
notas fiscais (ii.1) no 2403 e 1231 indicadas no tópico “Documentos analisados pela 1a Instância”
do voto do relator. Vencidos os conselheiros Pedro Sousa Bispo (relator) e Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) que mantinham a glosa neste item. O conselheiro Silvio Rennan do
Nascimento Almeida dava provimento em menor extensão neste item para manter a glosa
referente à NF no1231; (ii.2) relacionadas ao “Projeto Frade”, a que se refere o tópico
“Documentação não identifica se o custo é necessário” do voto do relator. Vencidos os
conselheiros Pedro Sousa Bispo (relator) e Marcos Antônio Borges (suplente convocado) que
mantinham a glosa neste item; (ii.3) cancelar as glosas das notas fiscais n.o 900, 957 e 851
indicadas no tópico “Documentação não identifica o navio ou o contrato” do voto do relator.
Vencidos os conselheiros Pedro Sousa Bispo (relator), Silvio Rennan do Nascimento Almeida e
Marcos Antônio Borges (suplente convocado) que mantinham a glosa neste item. Designada a
conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Thais de Laurentiis Galkowicz - Redatora designada
Fl. 7504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante da Resolução no3402001.260
com os devidos acréscimos:
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Belém/PA, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte sobre a cobrança
da Contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Sociais (“COFINS”), consubstanciada no auto de
infração em questão. Tal autuação versa, em apertada síntese, sobre o seguinte fato:
pela análise do DACON, demais documentos e informações prestadas pelo
contribuinte, a fiscalização entendeu que foram utilizados créditos indevidos na
apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativa, no importe R$
3.999.005,68 e R$ 18.419.665,84, respectivamente, incluídos nesses valores multa
proporcional de 75% e juros de mora.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono os principais trechos do acórdão recorrido in verbis:
(...)
2. Segundo Termo de Constatação Fiscal de fls. 11/26 foram apuradas as seguintes
infrações:
a) Apuração indevida de créditos originados de notas fiscais de terceiros, referentes a
despesas que na verdade pertencem à tomadora dos serviços prestados pela impugnante
e que foram objeto de reembolso, sendo o valor lançado na conta “recuperação de
despesa no35210” e não oferecido à tributação. Intimada, a empresa não apresentou
esclarecimentos ou documentos; b) Créditos apurados sem comprovação documental.
Intimada, a empresa novamente não apresentou esclarecimentos ou documentos que
sustentassem o aproveitamento dos créditos; c) A fiscalização verificou que a
impugnante aproveitou em julho/2009 créditos referentes a notas fiscais emitidas em
novembro e dezembro de 2008 e que já haviam sido utilizados nos respectivos períodos
de apuração. Intimada a prestar esclarecimentos a impugnante de novo silenciou; d) A
impugnante utilizou para abater as contribuições referentes aos períodos lançados,
saldos credores de períodos anteriores que já haviam, segundo a fiscalização, sido
consumidos até o PA janeiro/2009, nada restando para os seguintes. O contribuinte foi
cientificado de tal fato e intimado a apresentar esclarecimentos, através do termo de
verificação e intimação fiscal de 05/09/2013, não apresentando qualquer esclarecimento
ou documento.
e) Complementa a fiscalização: (...)68. Não existe a figura do crédito de PIS e COFINS
não cumulativo extemporâneo. O crédito é informado no período da aquisição do bem
ou serviço utilizado como insumo, e, através da ficha 14 (PIS) e 24 (COFINS), o saldo
não utilizado em um determinado período (linha 14: saldo remanescente) é transferido
para o período seguinte a título de saldo de créditos de períodos anteriores (linha 01).”
Fl. 7505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

3. Cientificada em 24.02.2014, a interessada apresentou, tempestivamente, em
26.03.2014, impugnações de mesmo teor, uma para o PIS/Pasep e outra para a Cofins,
nas quais apresenta as alegações abaixo.
a) Nulidade em função de erro na capitulação da infração; (...) Ora, se houve o
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS que não são devidos, como descrito na
infração capitulada, a lógica seria a simples glosa do valor desses créditos, reduzindo-se
o saldo credor acumulado das contribuições, sem a cobrança do débito de PIS/COFINS
apurado nesses períodos e sem a cobrança da multa de ofício de 75%. Por outro lado, se
inexiste saldo credor acumulado, essa informação deveria ter sido explicitada na tabela
de apuração do PIS/COFINS, mas isso não foi feito na Tabela 02 Anexa ao Termo de
Constatação, impossibilitando que a Impugnante tenha conhecimento de forma como foi
apurado o montante exigido na autuação.”
b) “Decadência do crédito tributário consubstanciado no auto de infração, relativo aos
créditos de PIS/COFINS anteriores a 24.2.2009”;
c) Relativamente à glosa dos créditos sobre despesas recuperadas, a empresa alega que
não poderia ser feita em virtude da mesma já haver estornado de forma espontânea os
referidos créditos. (...)
d) Ainda na mesma infração, procura demonstrar através de planilhas e de extratos do
Razão o estorno dos créditos e, em seguida, defende o direito ao crédito sobre as citadas
despesas: (...)
e) Na segunda infração, referente à glosa de créditos por falta de comprovação,
argumenta que o simples fato de ter deixado de apresentar todas as notas ficais exigidas
pela fiscalização no curso da ação fiscal não justifica a glosa, uma vez que é possível
comprovar as despesas por outros meios, citando como exemplo os comprovantes de
pagamento e entrada. (...)
f) Relativamente à terceira infração apontada utilização de créditos referentes a períodos
anteriores e já utilizados nos períodos correspondentes – aduz que (...) embora a
DACON esteja preenchida de forma equivocada, com base na documentação fiscal e
contábil da Impugnante faturas, notas fiscais de entrada e de saída e livro razão
notadamente analisando-se as contas específicas do seu balanço/plano de contas em que
estão registrados os créditos e débitos de PIS/COFINS, verifica-se que não houve
qualquer creditamento em duplicidade.”
g) Na quarta infração (saldos credores de períodos anteriores já utilizados, a
impugnante, alega que (...) 75. Com base em todos esses precedentes deve-se, no caso
concreto, prestigiar o princípio da verdade material, inclusive por meio de conversão do
feito em diligência, para se ratificar a existência de saldo de crédito a suportar a redução
de base de cálculo realizada nesse período, reconhecendo-se a insubsistência da glosa
pretendida no auto de infração.”
h) Aponta ainda a impossibilidade da aplicação da multa de ofício, uma vez que a ação
fiscal trata unicamente de glosa de créditos e não constituição de crédito tributário;
i) Reclama também da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício;
j) Ao final, requer: (...) que sua impugnação seja acolhida, com a declaração de nulidade
ou de improcedência do auto de infração; (...) protesta provar o alegado por todos os
meios de prova em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente por meio
de juntada de prova documental suplementar e da realização de diligência, ocasião em
que desde já nomeia como sua assistente técnica (...).
Antes do julgamento em primeiro grau, o processo foi baixado em diligência
para que se confirmasse a validade e a aptidão de gerar crédito de 4 notas fiscais
(Metalpier no 2403; Semetre no 1231; Hojura no 23 e Halliburton no 1649).
Em sua resposta (Relatório de fls. 1015/1020), a fiscalização afirmou que ficou
constatado que a despesa/custo representada pelas notas fiscais não foram
Fl. 7506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

comprovadas como sendo necessária a atividade operacional da impugnante, “sendo
mantida a glosa do referido dispêndio.”
Sobreveio então o Acórdão 0131.863, da 3a Turma da DRJ/BEL, julgando
parcialmente procedente a impugnação do contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração:01/02/2009 a 30/09/2009 GLOSA. DESPESAS
RESSARCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO.
Tanto a Lei no 10.637, de 2002 (PIS/Pasep), quanto a Lei no10.833, de 2003 (Cofins),
são claras ao prever o direito ao crédito calculado, dentre outros, sobre os valores de
bens adquiridos para revenda ou de bens e serviços utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda. No caso presente, nenhuma das hipóteses ocorreu, não tendo a empresa incorrido
em despesa para aquisição de bens a serem revendidos ou para a prestação de serviços,
inexistindo, portanto, direito ao crédito.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Incabível a utilização de créditos referentes a aquisições feitas em um período no
cálculo da contribuição de período de apuração seguinte. A legislação de regência
permite apenas a utilização de crédito excedente, depois de devidamente apurado em
seu período respectivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/09/2009
GLOSA. DESPESAS RESSARCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO.
Tanto a Lei no 10.637, de 2002 (PIS/Pasep), quanto a Lei no10.833, de 2003 (Cofins),
são claras ao prever o direito ao crédito calculado, dentre outros, sobre os valores de
bens adquiridos para revenda ou de bens e serviços utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda. No caso presente nenhuma das hipóteses ocorreu, não tendo a empresa incorrido
em despesa para aquisição de bens a serem revendidos ou para a prestação de serviços,
inexistindo, portanto, direito ao crédito.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Incabível a utilização de créditos referentes a aquisições feitas em um período no
cálculo da contribuição de período de apuração seguinte. A legislação de regência
permite apenas a utilização de crédito excedente, depois de devidamente apurado em
seu período respectivo.
Os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgaram
procedente em parte a impugnação, cancelando os créditos tributários nos valores de
R$ 3.379,21 (PIS/Pasep) e R$ 15.564,86 (Cofins), ambos do PA 08/2009, referente às
notas fiscais 23 HOJURA ASBUILT 3D LTDA e 1649 HALLIBURTON, revertendo-
se a glosa de créditos.
Irresignada, a contribuinte recorre a este Conselho, por meio de peça recursal de
e-fls 1267 a 1303, repisando os argumentos trazidos quando da sua impugnação ao
lançamento tributário, além de apontar nulidade da decisão a quo por cerceamento do
seu direito de defesa, uma vez que não foram analisadas as provas e argumentos
trazidos em sede de impugnação.
O caso veio para julgamento deste Conselho em 26 de abril de 2016, gerando a
Resolução n. 3402000.781, para a produção de perícia, como requer o artigo 18 caput
do PAF, bem como o artigo 464, §1o, inciso II e III do Novo Código de Processo
Civil, no sentido da conclusão do convencimento deste Colegiado sobre os fatos em
discussão, especialmente: i) a existência de saldos credores desconsiderados pela
Fl. 7507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

Fiscalização quando do lançamento tributário; ii) a efetividade dos estorno dos
créditos mencionados no item III.1 do termo de constatação fiscal; iii) existência de
documentação suficiente para sustentar o direito aos créditos mencionados no item
III.2 do termo de constatação fiscal; e iv) a ocorrência ou não de créditos utilizados em
duplicidade, inexistentes ou prescritos, postos nos itens III.3 e III.4 do termo de
constatação fiscal.
Assim, foi juntado aos autos o laudo da fiscalização de e-fls 1407 a 1467,
respondendo todos os quesitos formulados. Entretanto, contrariando um dos itens
requeridos por este Colegiado por meio da Resolução n. 3402000.781, não foi feita a
intimação da Recorrente acerca do conteúdo do laudo pericial (vide despacho de fls
6805), mas sim a imediata devolução dos autos para o CARF dar prosseguimento ao
julgamento.
Por essa razão, em 30 de agosto de 2017 este Colegiado, por meio da Resolução
n. 3402001.037, determinou a abertura de vista para possibilitar o contraditório da
Recorrente, que, a seu turno, trouxe aos autos a petição de fls 6838 a 6869.
Na manifestação da diligência apresentada, a Recorrente pugna pela nulidade da
perícia, uma vez que: (i) efetuada pelo mesmo auditor fiscal que lavrou o auto de infração; (ii)
ter sido elaborada sem sua participação; (iii) conter erro de metodologia, pois baseia-se no
DACON e não nos demais documentos que deveriam ser analisados; (iv) não avaliar toda a
documentação oferecida e alterar o critério jurídico para manter as glosas perpetradas no
lançamento tributário. Reafirma a existência de decadência in casu bem como o direito ao
crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS, ratificando seu recurso voluntário.
Conclui sua manifestação requerendo a decretação de nulidade do auto de infração
ou, subsidiariamente, a complementação do laudo de acordo com os elementos trazidos pela
perita/assistente técnica da recorrente, ou ao menos que o perito seja intimado a se manifestar
expressamente sobre os itens III.2., III.4., III.5. e III.7 de sua manifestação.
Novamente, este Colegiado, em sessão realizada no dia 28 de fevereiro de 2018,
resolveu converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava
maduro para julgamento, pois necessitava dos esclarecimentos adicionais sobre fatos em
discussão, especialmente: i) análise das 14 notas fiscais faltantes, destacadas na tabela indicada;
ii) com relação à "d) documentação não identifica se o custo é necessário", refazer a sua análise,
tendo agora como elemento o contrato de fls 6873 a 6981; iii) manifestar-se expressamente sobre
os itens III.2., III.4., III.5. e III.7 da petição apresentada pela Recorrente (fls 6838 a 6869), com
base no laudo de fls 6770 a 6778 e a documentação que o sucede.
Na manifestação da diligência apresentada, a Recorrente afirma que: (i) no que diz
respeito ao primeiro quesito da perícia, o laudo corretamente reconheceu a necessidade de
cancelamento das glosas relativas de três notas fiscais (NFs 1734, 25 e 23). O crédito relativo à
NFo 1137 foi indevidamente glosado, pois foi reconhecida a pertinência da despesa ao objeto do
contrato. Os créditos relativos aos demais dispêndios foram mantidos também de forma
indevida, pelo simples fato de estarem suportados em documentos outros que não eram
formalmente “notas fiscais”; (ii) com relação ao segundo quesito, verifica-se que, analisando os
contratos apresentados, o próprio D. Perito da União, no Termo de 16.8.2018 conclui que grande
parte das despesas são “custos comuns” da Recorrente e da empresa estrangeira que afretou as
embarcações. Verifica-se que as atividades aqui envolvidas são atividades-meio, absolutamente
essenciais à atividade-fim de prestação do serviço da Recorrente de realização da construção da
estrutura submarina contratada e do apoio logístico às embarcações, devendo-se, assim, ser
admitido o crédito de PIS/COFINS sobre tais dispêndios; e (iii) por fim, no que toca ao terceiro
Fl. 7508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

quesito, a Recorrente reitera a nulidade da autuação por conter erro de metodologia, pois baseia-
se no DACON e não nos demais documentos que deveriam ser analisados.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído por
sorteio, tendo em vista que a Conselheira Relatora originária (Thais De Laurentiis) se encontrava
afastada por motivo de licença maternidade.
Na sessão realizada em 19 de junho de 2019, o Colegiado, mais uma vez,
entendeu que o processo deveria ser baixado em diligência, por meio da Resolução
no3402001.260, para que o perito da Receita Federal analisasse, quanto ao seu potencial de
comprovação de créditos relativos aos custos do projeto Frade, os contratos especiais de
afretamento e Engenharia/gerenciamento relacionados com o contrato principal do Projeto Frade
lavrados com as empresas Acergy Brasil (Subsea) e Acergy Us Inc, juntados pela Recorrente na
manifestação de inconformidade, posteriormente traduzidos para o vernáculo nacional, Além
disso, houve a reiteração do pedido de confirmação da existência e disponibilidade dos valores
retidos informados pela recorrente (e-fls,6.618 a 6.635), não atendido pela Fiscalização em
resposta à diligência anterior.
Por fim, o processo foi restituído aos meus cuidados para sua inclusão em pauta
de julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de lançamento fiscal de PIS e COFINS não cumulativos decorrentes
de glosa efetuadas pela Fiscalização que identificou, por meio da análise da DACON, demais
documentos e informações prestadas pelo Contribuinte, que foram utilizados na apuração dessas
contribuições créditos indevidos, conforme os itens abaixo discriminados:
a) glosa de créditos de PIS/COFINS sobre despesas com insumos recuperáveis
financeiramente;
b) glosa de créditos sobre a não comprovação do direito aos créditos de PIS e
COFINS;
c) glosa de créditos de períodos anteriores já utilizados (aproveitamento em
duplicidade); e
d) glosa de créditos inexistentes (ou prescritos).
Todos os créditos indevidos foram reunidos no quadro constante do capítulo IV-
APURAÇÃO DOS VALORES NÃO RECOLHIDOS, por infração e por período de utilização
de crédito, constante do Termo de Verificação Fiscal, conforme tabela abaixo reproduzida:
Fl. 7509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

É importante ressaltar que a Empresa autuada é constituída sob a forma de
sociedade anônima, com objeto social, dentre outros, de execução de obras e serviços para a
instalação e exploração de petróleo e gás natural, execução de serviços de engenharia submarina
e construção civil, inclusive construção, instalação e assistência técnica de estruturas marítimas,
podendo fabricar, montar e vender equipamentos destinados a estes serviços.
Feitas essas considerações iniciais para melhor compreensão das matérias em
debate, passa-se à análise das pretensões da Recorrente em suas preliminares e mérito.
Preliminares
Nulidade em função de erro na capitulação da infração
Em sede preliminar, a Recorrente alega que há uma incoerência entre a infração
apontada (crédito indevido de PIS/COFINS), o que é exigido no auto de infração (débito de
PIS/COFINS) e a forma como essa exigência é formulada (não consideração do saldo credor
acumulado das contribuições). Segundo o seu entendimento, se houve o aproveitamento de
créditos indevidos, a lógica seria a simples glosa do valor desses créditos, reduzindo-se o saldo
credor acumulado das contribuições, sem a cobrança do débito de PIS/COFINS apurado nesses
períodos e sem a cobrança da multa de ofício de 75%.
Equivoca-se a Recorrente, pois, conforme se observa no Termo de Constatação
Fiscal, o crédito tributário lançado teve origem na glosa de créditos indevidos (despesas
recuperadas; não comprovados; créditos inexistentes; crédito de período anterior). Como se sabe,
a sistemática da não cumulatividade tem por finalidade limitar a incidência tributária nas cadeias
de produção e circulação mais extensas, fazendo com que, a cada etapa da cadeia, o tributo
somente incida sobre o valor adicionado nessa etapa. Assim, se durante o procedimento fiscal,
constatar-se que algum crédito tomado pela empresa era indevido, pela própria lógica dessa
sistemática, deve-se refazer a apuração, podendo, nesse caso, surgir diferenças de tributos que
antes estavam encobertos pelos créditos inseridos indevidamente, como se deu no presente caso.
Fl. 7510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

A autuação ocorreu justamente porque a Fiscalização entendeu que a empresa não possuía todos
os créditos informados na DACON.
Tampouco, há qualquer erro na capitulação legal, pois restou comprovado,
inclusive na perícia realizada, que a autoridade fiscal utilizou o fundamento legal correto e em
sintonia com os fatos que ensejaram o lançamento fiscal.
Dessa forma, a Fiscalização procedeu corretamente a apuração das contribuições,
vez que, ao refazer a apuração das contribuições em comento, devido às glosas de créditos,
identificou períodos com saldo credores insuficientes para abater os débitos resultantes, os quais
foram objeto de lançamento.
Assim, nega-se provimento a essa preliminar de nulidade.
Nulidade por Mudança de Critério Jurídico
A Recorrente entende que a decisão recorrida é nula por mudança da definição do
critério ou fundamento da autuação.
Afirma a Recorrente que a infração originalmente imputada em parte da autuação foi
“III.2 Créditos Não Comprovados Documentalmente”. No entanto, uma vez apresentados os
documentos aptos a tomada do crédito, o Auditor, em sede de diligência fiscal, passou a analisar a
natureza do crédito e a sua validade, mantendo a glosa por outros fundamentos que não aqueles
indicados no auto de infração.
Conclui afirmando que se houver outro motivo para a lavratura do auto de infração, é
o caso de se lavrar novo auto de infração e não de se alterar a motivação da autuação originária no
curso do processo administrativo.
Sem razão à Recorrente.
A alegação da Recorrente decorreu das verificações feitas, em sede de diligência
fiscal, pela Auditoria Fiscal dos documentos apresentados no contencioso visando comprovar
créditos de insumos. Parte da documentação apresentada foi considerada suficiente para se
determinar a natureza do crédito, mas não atendeu aos critérios da essencialidade e relevância para
ser considerado insumo com direito a crédito na atividade de prestação de serviço pela empresa.
No caso em comento, embora a Recorrente tenha apresentado a documentação
que permitiu a verificação da natureza da despesa/custo, isso não a dispensa de comprovar que o
dispêndio se constitui em insumo na sua atividade.
Entendo que o caso não se confunde com hipótese de modificação nos critérios
jurídicos adotados no lançamento, aludida no art. 146 do CTN, vez que é legítima a verificação
efetuada pela Autoridade Fiscal de se a despesa/custo, lastreada nos documentos posteriormente
apresentados no contencioso, atende aos requisitos da essencialidade ou relevância para ser
considerado insumo utilizado na prestação de serviço pela Empresa, em consonância com o
princípio da verdade material.
Assim, diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Nulidade da Perícia
Pugna a Recorrente pela nulidade da perícia determinada por este Colegiado, haja
vista que ela foi realizada pelo mesmo Auditor Fiscal que lavrou o auto de infração, conforme se
infere pelo nome, matrícula e assinatura apostos no auto de infração e laudo pericial.
Fl. 7511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

Argumenta que tanto o art.18, incisos I e II, da Lei no9.784/98, que regulamenta o
processo administrativo federal, quanto o art.133, incisos I e IV, c/c artigo a48, II e III, do
Código de Processo Civil (CPC), aplicáveis subsidiariamente à espécie, vedam que atue como
perito o servidor que tenha interesse direto ou indireto na matéria ou que já atue no processo.
Confira-se:

A Recorrente afirma, ainda, que, de acordo com os dispositivos acima, o perito
deve ser um terceiro com dever de imparcialidade para atuar no processo, não pode ser parte ou
mesmo ter qualquer interesse direto ou indireto no caso.
Novamente, não cabe razão à Recorrente, pois não há impedimento ou nulidade
pelo fato do Perito ser a mesma pessoa que lavrou o auto de infração.
A Autoridade Fiscal não é parte do processo, e sim agente público que atua no
exercício da potestade pública (finalidade sempre o interesse público). Uma vez instaurado o
contencioso administrativo, as partes são Contribuinte e União, representada pela Procuradoria
da Fazenda Nacional. Além disso, o Decreto 70.235/72 e a Lei n. 9.874/98 não impõe que o
Perito seja obrigatoriamente Servidor diferente daquele que lavrou o auto de infração, tanto que
na Resolução este Colegiado colocou que "preferencialmente" fosse designado servidor diverso.
Tampouco, o Código de Processo Civil traz regra específica sobre a matéria
(impedimento do Perito), vez que nem mesmo teria como escopo cuidar de situação tão
particular aos processos administrativos. A perícia no âmbito do processo administrativo está
Fl. 7512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

regulada pelo Decreto 70.235/72, de modo que não há que se falar em aplicação subsidiária no
NCPC nos moldes em que pleiteia a Recorrente. E o art.18, §1o fala unicamente que ambos
(Perito e Assistente Técnico) devem apresentar os respectivos laudos, como ocorreu no presente
caso concreto.
Sendo assim, não vislumbro nulidade na perícia.
Decadência
Ainda em sede preliminar, a Recorrente aponta a decadência do crédito tributário
relativo aos créditos de PIS/COFINS anteriores a 24.02.2009.
No presente caso, a ciência do auto de infração ocorreu em 24/02/2014, exigindo
créditos apropriados pelo contribuinte no período compreendido entre 01/02/2009 a 30/09/2009.
A Recorrente pugna pelo reconhecimento da decadência das glosas referentes aos
fatos geradores ocorridos entre 01/02/2009 e 24/02/2009, pois, segundo entende, o prazo
decadencial do artigo 150, §4o do CTN deve ser contado do fato gerador da obrigação tributária,
e não da data do vencimento desta obrigação (28/02/2009).
Mais uma vez, não procede a reclamação da Recorrente.
Como se sabe, a legislação regulamentadora das contribuições estabelece que a
apuração se dará de forma mensal. As Leis no10.637/2002 no10.833/2003, em seus artigos 1o,
estabelecem que o fato gerador da Contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativa são
“receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica”. Por isso, tem-se que o fato gerador dessas
contribuições é apurada em base mensal.
Assim, em observância da regra de decadência, o crédito tributário apurado de
fevereiro/2009 poderia ser lançado até o final de fevereiro/2014. Como a ciência do auto de
infração no presente caso se deu dentro do mês de fevereiro/2014 (24/02/2014), não ocorreu a
decadência do fato gerador ocorrido no mês de fevereiro de 2009.
Portanto, não existe a alegada decadência pela contagem do prazo nos termos do
artigo 150, §4o do CTN.
Mérito
No mérito, conforme já abordado, a discussão se refere a procedência das glosas
efetuadas e motivadas pela Fiscalização em confronto com as argumentações e provas trazidas
pela Recorrente, conforme os itens seguintes.
Glosa de créditos de PIS/COFINS sobre despesas com insumos recuperáveis
financeiramente
A Fiscalização glosou créditos apropriados sobre bens e serviços incorridos pela
Recorrente (prestadora do serviço) na prestação de serviços à Acergy MS Lts (tomadora do
serviço) com a finalidade de prestar auxílio às embarcações de apoio e serviço do denominado
“projeto Mexilhão”.
Em sua defesa, a Recorrente traz dois argumentos. Em primeiro lugar, afirma que
mesmo que não tivesse ocorrido o estorno, não seria o caso da cobrança pretendida pela
autoridade lançadora, uma vez que possui o direito a utilização dos créditos em questão pelo fato
de os dispêndios com insumo não restarem prejudicados por posterior reembolso de valores. Em
segundo lugar, .coloca que estornou espontaneamente os créditos na contabilidade, o que
comprova pela sua escrita fiscal e contábil.
Fl. 7513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

Conforme se infere da documentação juntada aos autos, as referidas despesas tem
suporte no contrato de prestação de serviços celebrado entre a Recorrente e a empresa
estrangeira Acergy Inc Limited, no qual se prevê que qualquer pagamento de despesas pela
Prestadora (Subsea), no âmbito do contrato, será reembolsado pela tomadora (Acergy Inc
Limited). Abaixo, trecho do contrato que denota os termos acordados entre as empresas:

Observa-se, assim, pela documentação constante dos autos, que as despesas aqui
envolvidas, embora pagas pela Recorrente, não pertencem a esta, mas sim a empresa tomadora
do serviço, a empresa Acergy Inc Limited, uma vez que esta efetuou o repasse financeiro relativo
às notas fiscais à Subsea, conforme registro contábil efetuado pela última na conta de
recuperação de despesas no35210. Tal fato é confirmado pela própria Recorrente e pelos laudos
periciais.
Dessa forma, as notas fiscais de terceiro aqui em comento, recuperadas
financeiramente, não são bens ou insumos capazes de gerar créditos para a Recorrente pelo fato
de que não são aquisições de bens/serviços próprios, na forma do art.3o da Leino10.637/02 e
art.3o da Lei no10.833/03. Tais despesas, em tese, podem ser objeto de creditamento na apuração
das contribuições apenas da real adquirente (embora, no caso, exista a particularidade do
tomador encontrar-se no exterior), desde que atendam aos critérios de essencialidade e
relevância.
Quanto a empresa ter efetuado o estorno desses créditos na contabilidade, em nada
muda a situação da Recorrente, aliás, tal fato constitui-se, antes de mais nada, em mais um
elemento que corrobora com o entendimento de que tais créditos foram reconhecidos na
contabilidade como indevidos também pela empresa à época.
A Fiscalização informa que os dados utilizados para o cálculo dos créditos da
Recorrente foram aqueles constantes da DACON, isso porque este demonstrativo apresentado a
Secretaria da Receita Federal é a matriz para o cálculo das contribuições devidas e declaradas em
DCTF.
O Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), instituído
pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma declaração acessória
obrigatória em que as pessoas jurídicas informam a Receita Federal do Brasil sobre a apuração
do PIS e COFINS. Sua função é de refletir a situação de créditos/débitos da empresa, sendo os
créditos autorizados por lei (artigo 3o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003) e apuração das
contribuições devidas ao Fisco Federal. Em outras palavras, visa a DACON, principalmente,
informar ao Fisco a composição das bases de cálculo das contribuições sociais para o PIS e
Fl. 7514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

Cofins. No entanto, a DACON não se presta a confessar dívida e servir como instrumento de
cobrança, tal como a DCTF, essa sim uma declaração com atributos de executoriedade.
No Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização também ressalta que os dados
constantes da DACON são idênticos aos constantes nos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições apresentados pelo Contribuinte, de fls.288 a 365, e esses dados também conferem
com aqueles juntados em planilha pela Assistente Técnica da Recorrente.
Quanto à contabilidade da Recorrente, a Fiscalização confirma que realmente
foram efetuados os estornos referentes às notas de recuperação de despesas nas contas
112110015-Crédito de COFINS e 112110014-Crédito de PIS. No entanto, a contabilidade não
pode ser considerada matriz, ou mesmo auxiliar, para a apuração das contribuições utilizando-se
essas contas, haja vista que foram consideradas imprestáveis para essa função pela Fiscalização.
Nesse sentido, foram identificadas inúmeras inconsistências nas contas contábeis
(112110015-Crédito de COFINS e 112110014-Crédito de PIS) de apuração dos créditos das
contribuições (fls. 1.469 a 3.040). Noticia-se que :i) há divergências de valores lançados e saldos
finais com aqueles constantes na DACON; ii) não há contabilização de créditos no mês de
janeiro de 2009; e iii) foram identificados lançamentos estranhos nas referidas contas que não
tem relação com a função da conta ou não têm qualquer comprovação. Os fatos constatados
foram devidamente explicitados pela Fiscalização nas e-fls. 7.183 a 7.185.
A empresa foi devidamente intimada a justificar as inconsistências identificadas
em sua contabilidade, mas nada esclareceu, limitando-se a juntar aos autos alguns lançamentos
contábeis a conta de custos.
Dessa forma, embora a Recorrente tenha feito o estorno das despesas recuperadas
financeiramente na contabilidade, para o estorno ter efetividade também deveria ter sido refletido
na DACON e conseqüentemente nas DCTFs. Não adotando tal procedimento, os créditos
informados na DACON, que influenciam no cálculo das contribuições, ficaram inflados pela
inclusão indevida dos créditos decorrentes dessas despesas, o que resultou na declaração a menor
das Contribuições em DCTF.
Nenhuma reparação deve ser feita, portanto, quanto a essa infração lançada.
Glosa de créditos sobre a não comprovação do direito aos créditos de PIS e COFINS
Neste item a Fiscalização efetuou a glosa de créditos calculados sobre algumas
despesas/custos, relacionadas na tabela constante no item III.2 do Termo de Verificação Fiscal
(e-fls.17 e 18), uma vez que não foram comprovados documentalmente, configurando desconto
indevido da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS.
Na Resolução no 3402000.781, o Colegiado desta colenda Turma determinou que
a Autoridade Fiscal analisasse a documentação constante dos autos e informasse se esta seria
suficiente para sustentar o direito creditório glosados no item III.2 do Termo de Verificação
Fiscal.
Em resposta, a Fiscalização informou que não havia documentação suficiente para
sustentar o direito de parte dos créditos citados no item III.2. Elaborou a seguinte tabela,
identificando as situações constatadas após a análise da documentação:
Fl. 7515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

Fl. 7516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

F) Serviços glosados porque não foram apresentadas as notas fiscais

Para a análise deste item, adota-se a mesma ordem proposta pela Fiscalização.
Documentos analisados pela 1a Instância
Fl. 7517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

No que se refere as notas do item “A”, cumpre informar que não há mais
controvérsia quanto ao direito ao crédito sobre a NF no1649, haja vista que a decisão 1a instância
deu provimento à impugnação, por entender que a documentação juntada pela empresa seria
suficiente para comprovar a efetividade do gasto e a sua essencialidade na atividade de prestação
de serviços realizada pela Recorrente.
Com relação a NF no 2403 METALPIER IND DE USINAGEM LTDA, a
Fiscalização comprovou nos autos que se trata de aquisição de peça denominada “Triplate”
utilizada exclusivamente em guindastes ou guincho para movimentação de cargas de
determinada embarcação, no caso, o navio Pertinácia, onde a Recorrente presta os serviços. Tal
equipamento é utilizado em manobras de transferência de carga, manobras de overboarding e
içamentos.
Entendo que, tratando-se de aquisição de peça da embarcação não pertencente à
Recorrente, tal despesa/custo a princípio seria essencial à empresa armadora da embarcação
afretada, não sendo despesa/custo com direito a crédito da Recorrente que apenas presta serviço
na referida embarcação afretada.
No que concerne à NF no1231 da Semetre Prestação de Serviços Ltda, noticia-se
nos autos que se trata de serviço relacionado com isolamento acústico das bombas do canteiro de
obras do Projeto Mexilhão.
Segundo apurado em diligência fiscal (e-fls.1.015 a 1.020), a Recorrente não
logrou êxito em comprovar que os dispêndios com tais serviços são necessários à sua atividade,
haja vista que deixou de apresentar documentos mencionados na ordem de compra (plantas,
projeto executivo, memorial descritivo e relatório final), bem como não identificou os
dispositivos contratuais que tornam tais dispêndios essenciais à atividade de prestação de
serviços da Recorrente.
Entendo que a falta de apresentação de documentação que especifique a relação
dos referidos dispêndios com a prestação de serviços que exerce a Recorrente, além de sua
responsabilidade pela execução de tal serviço prevista em contrato, impossibilita que seja
devidamente analisada a referida despesa/custo frente aos critérios da essencialidade e
relevância, impedindo, dessa forma, o reconhecimento do direito a crédito de PIS e COFINS
sobre tais dispêndios.
Assim, mantém-se a glosa sobre as NFs no 2403 Metalpier Ind de Usinagem
LTDA e no1231 da Semetre Prestação de Serviços Ltda
Documentação apresentada foi considerada suficiente para comprovar o crédito
Não havendo mais litígio com relação às notas fiscais abaixo relacionadas, acolhe-
se no presente voto as conclusões da Fiscalização, obtidas em sede de diligência fiscal realizada
e complementação, que considerou que os serviços constantes nas notas fiscais e descritos nos
contratos analisados são da atividade operacional contratada da Recorrente, constituindo-se em
insumos essenciais ao exercício dessa atividade.
Deve-se, assim, reconhecer o direito ao crédito das notas fiscais a seguir
relacionadas:
Fl. 7518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

Documentos apresentados cujas cópias apresentadas estão ilegíveis
De fato, observa-se que as notas fiscais apresentadas nas e-fls.2.870 a 2.872 estão
ilegíveis, de forma que não é possível se identificar os dados principais das notas fiscais,
incluindo ai o tipo de serviço prestado. A empresa não apresentou cópias legíveis da notas fiscais
referidas, afirma que as ordens de compra apresentadas seriam suficientes para comprovar a
essencialidade da despesa/custo no serviço prestado.
Entendo que apenas as ordens de compra apresentadas, documentos estes de
controle interno da empresa, não se prestam para comprovar a despesa/custo.
Desta feita, entendo que as notas fiscais apresentadas ilegíveis e as ordens de
compra não hábeis e suficientes para comprovar a despesa/custo, o que impossibilita a sua
análise quanto a essencialidade ou relevância do serviço na atividade desenvolvida pela
Recorrente.
Mantém-se, assim, as glosas de créditos sobre as notas fiscais nos 1100, 1101 e
1102.
Documentação não identifica se o custo é necessário
Aduz a Fiscalização que, para determinado custo ser considerado dedutível e gerar
créditos descontáveis, deve atender aos requisitos exigidos pela legislação, ou seja, ser
necessário à atividade operacional da empresa, sob a ótica dos critérios da relevância e
essencialidade, e à manutenção da respectiva fonte produtora de rendimentos.
Para avaliar tais requisitos é necessário examinar os contratos firmados com os
clientes, onde é encontrada a fonte produtora dos rendimentos.
No que tange especificamente aos créditos não comprovados documentalmente do
“Projeto Frade”, o perito oficial informou que a glosa dos créditos relativos aos custos desse
projeto foi efetuada porque a Recorrente deixou de apresentar os 5 contratos especiais de
afretamento e engenharia/gerenciamento relacionados com o Projeto Frade lavrados com as
empresas Acergy Brasil (Subsea) e Acergy Us Inc, conforme a seguir descritos:
a) Firmados com a empresa Acergy US inc:
1. Engenharia e gerenciamento de projeto;
2. Sistema LBL e ferramentas ROV;
3. Afretamento de embarcações (Polar Queen, Acergy Harrier e Acergy
Discovery e rebocador não mencionado).
b) Firmados com a Acergy Brazil S.A (atual Subsea 7):
Fl. 7519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

4. Serviços locais, gerenciamento, testes, tubulações, taxa de docagem, ROV, etc;
5. Fabricação do sistema do piloto de ancoragem do tubo de elevação.
Tal fato fez o Auditor Fiscal concluir que a Recorrente não comprovou a
necessidade do custo na prestação dos serviços relacionados a esse projeto, pois deixou de
apresentar os dispositivos contratuais reguladores dos custos e do preço, que demonstrassem
quais custos são comuns e quais custos são específicos a cada contrato especial. Ressaltou ainda
que sem a apresentação dos dispositivos contratuais em língua nacional, que regulam os custos
necessários e o preço pago de cada empresa, de todos os contratos especiais firmados,
principalmente, o contrato de afretamento, não seria possível avaliar os custos necessários às
duas empresas (Acergy Brasil e Acergy Us Inc).
Nesse passo, em sede de diligência fiscal, sustentou que são pertinentes todas as
glosas dos créditos calculados sobre as notas fiscais relacionadas ao Projeto Frade.
Ocorre que, na manifestação apresentada sobre os resultados da diligência
efetuada, a Recorrente afirmou que juntou aos autos os contratos solicitados, devidamente
traduzidos nos termos da legislação (Doc.2, e-fls. 6.873 a 6.981).
Em homenagem ao princípio da verdade material, o Colegiado então achou por
bem baixar o processo em diligência para que a Autoridade Fiscal complementasse a perícia
oficial com a análise dos citados contratos traduzidos (e-fls 7.246 a 7.354), a fim de que
pudessem ser esclarecidas as questões colocadas pela Fiscalização como motivadoras das glosas
de créditos relacionadas com o referido projeto.
Em resposta a diligência proposta pelo Colegiado, a Fiscalização informou que o
documento juntado, na realidade, já havia sido analisado no procedimento fiscal e trata-se do
Anexo A-Escopo da obra. Tal anexo é comum aos 5 contratos relacionados ao Projeto Frade e
não traz nenhum detalhamento que torne possível concluir algo diverso do que foi
minuciosamente detalhado anteriormente no item II, parágrafos 17 a 57 do aludido Termo de
Perícia Fiscal. Em nenhum momento, o referido anexo demonstra ou cita considerações sobre
preços e rateios de custos, ou seja, algo que detalhasse alguma previsão contratual de receitas dos
5 contratos e, por consequência, alguma previsão contratual de receitas dos 5 contratos ou, ainda,
alguma forma de rateio de tais custos pelas fontes de receita.
Conforme descreve a Autoridade Fiscal, após examinar o referido anexo do
Contrato Frade, foi verificado que a Recorrente não apresentou os contratos especiais firmados
com a Acergy US Inc: abaixo:
1. BRZ C 05 007 (1) – Engenharia e gerenciamento de projeto, firmado com a
Acergy US Inc; e
2. BRZ C 05 007 (3) – Afretamento de embarcações (Polar Queen, Acergy
Harrier e Acergy Discovery e rebocador não identificado, firmado com a
Acergy US Inc.
Foram apresentados apenas os contratos especiais abaixo sem a tradução para o
vernáculo nacional:
1. BRZ C 05 007 (2) – Sistema LBL e ferramentas ROV, firmado com a Acergy
US INc;
2. BRZ C 05 007 (4) – Serviços locais, gerenciamento, testes, tubulações, taxa de
docagem, ROV, etc, firmado com a Acergy Brasil S.A; e
Fl. 7520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

3. BRZ C 05 007 (05) – Fabricação do sistema do piloto de ancoragem do tubo
de elevação, firmado com a Acergy Brasil S.A.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados no procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar provas
inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco.
No caso concreto, embora a empresa tenha tido inúmeras oportunidades para
apresentar todos os contratos especiais envolvidos na operação devidamente traduzidos,
necessários para se avaliar em quais circunstâncias os serviços contratados foram aplicados nas
operações e quanto ao seu potencial para serem considerados insumos na atividade desenvolvida
pela Recorrente em vista dos critérios da essencialidade e relevância, ainda assim se furtou de
apresentar tais documentos, de forma que a pouca documentação apresentada pela empresa se
mostrou insuficiente para admitir os créditos sobre as notas fiscais relacionadas na tabela D
(Notas referentes ao Projeto Frade), constante do item III.2, anteriormente.
Desta feita, deve ser mantida a glosa sobre todas as notas ficais constantes da
tabela do item “D- Documentação não identifica se o custo é necessário”, reproduzida
anteriormente.
Documentação não identifica o navio ou o contrato
Nesse tópico, a empresa não trouxe aos autos qualquer informação sobre o
contrato ou a identificação do navio que se relacionam com as notas fiscais indicadas nas tabelas
anteriormente indicadas.
Como antes já ressaltado, a apresentação dos contratos envolvidos na operação
são fundamentais para avaliar se o serviço contratado é de responsabilidade da empresa
Recorrente, bem como se o custo/despesa se apresenta como um insumo de caráter essencial ou
relevante no tipo de serviço prestado pela Recorrente.
Especificamente, quanto a NFS-E no1.137 da Hydratight Equip, trata-se de
aluguel de equipamento, no qual não foi apresentada documentação adicional que descrevesse o
equipamento constante da nota fiscal ou que demonstrasse em qual atividade ele foi utilizado.
Assim, por falta de documentação lastreadora e comprobatória de que os serviços
constantes nas notas fiscais são insumos na prestação de serviços da Recorrente, as glosas devem
ser mantidas na autuação fiscal, referentes às NFs no 900, 957 e 1137 emitidas pela empresa
Hydratight Equip e NF no851 emitida pela empresa Tramp Oil Brasil.
Serviços glosados porque não foram apresentadas as notas fiscais
Informa a Fiscalização que, não obstante o Julgador ter mencionado que 65 notas
fiscais foram apresentadas na Impugnação no item III.2, não foi o que aconteceu de fato, pois,
após examinar, por diversas vezes todos os documentos juntados na fase impugnatória, foi
verificado que dez notas fiscais relacionadas neste tópico não foram apresentadas pela empresa.
A própria Recorrente nos autos admite que deixou de apresentar as referidas notas
fiscais, conforme denota a tabela abaixo:

Fl. 7521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

A falta de apresentação da nota fiscal não permite a identificação do serviço/bem
adquirido, bem como não permite estabelecer uma ligação entre o serviço/bem adquirido com as
atividades desenvolvidas pela empresa estabelecidas nos contratos lavrados com a contratante.
Desta feita, tendo em vista que a Recorrente deixou de apresentar as notas fiscais
e qualquer outra documentação necessária para a avaliação do custo/despesa sob os critérios da
essencialidade e relevância, com vistas à análise do seu potencial para ser considerado insumo na
atividade econômica desenvolvida pela empresa, entendo que foi correta a glosa operada pela
Fiscalização.
Glosa de créditos de períodos anteriores já utilizados (aproveitamento em duplicidade no
mês de julho de 2009) e glosa de créditos inexistentes (ou prescritos)
Neste tópico, a Fiscalização afirma que a Fiscalizada se utilizou de créditos
extemporâneos de períodos anteriores de forma indevida, já que foram aproveitados em
duplicidade em mais de um período ou eram inexistentes.
Informa a Fiscalização que foi verificada a utilização no período de apuração de
julho de 2009 de créditos extemporâneos de meses anteriores, especificamente de novembro e
dezembro de 2008.
Após a análise da documentação apresentada pela empresa, ficou constatado que
os supostos créditos extemporâneos (de novembro e dezembro de 2008), informados na DACON
de julho de 2009, já haviam sido consumidos nos próprios meses de novembro e dezembro de
2008, não restando saldo para aproveitamento em períodos posteriores, conforme as informações
constante no Termo de Verificação Fiscal:

Isto posto, concluiu-se, pela documentação constante nos autos, que os supostos
créditos extemporâneos, relacionados acima, reduziram indevidamente a base de cálculo das
contribuições ao PIS e COFINS não cumulativos do mês de julho de 2009, sendo pertinente a
sua glosa.
Fl. 7522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

Além disso, em diversos períodos de apuração do ano de 2009 a Empresa
informou créditos extemporâneos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008
inexistentes, conforme apurado pela Fiscalização. Tais créditos também foram glosados no
procedimento fiscal.
O Contribuinte durante o procedimento fiscal foi cientificado dos fatos apurados
pela Fiscalização e instado a apresentar esclarecimentos, mas não apresentou qualquer
esclarecimento ou documento.
A Recorrente não contesta que se utilizou de créditos em duplicidade e
inexistentes na apuração das contribuições, aliás, até admite que tais fatos ocorreram devido a
erros cometidos na escrituração da DACON, conforme denotam os diversos trechos a seguir
transcritos das manifestações da Recorrente constante da resposta à intimação fiscal de
30/08/2013, recurso voluntário e manifestação sobre os resultados da diligência fiscal solicitada
na Resolução no 3402000.781:
Por conta de um entendimento errôneo na legislação da época realizamos o
preenchimento equivocado no DACON.

93. Assim, a recorrente teria reduzido indevidamente a base de cálculo de
PIS/COFINS, nos meses de janeiro a julho de 2009, sem lastro em créditos dessas
contribuições, os quais teriam se exaurido em períodos anteriores.
94. Com todas as vênias, trata-se aqui, mais uma vez, de uma distorção na apuração
e contabilização de PÌS/COFINS por conta de erros no preenchimento da DACON
desse período.
95. Além disso, como já demonstrado no tópico acima, a recorrente, por equívocos no
preenchimento do DACON, não fez refletir nessa declaração os valores
efetivamente registrados em sua contabilidade a título de creditamento do
PIS/COFINS.

88. Assim, a conclusão a que chegou o laudo pericial após uma análise minuciosa e
detalhada, que considerou, inclusive, os créditos de PIS e COFINS retidos na fonte, que
foram desconsiderados pelo fisco, é que mesmo que sejam desconsiderados todos os
créditos “em duplicidade, inexistentes ou prescritos” apontados na autuação e
derivados de erros na escrituração da DACON, o que se verifica é que havia saldo
credor acumulado de PIS e de COFINS para o período autuado.
(negritos nossos)
Como se sabe, a DACON é o demonstrativo de apuração das contribuições, no
qual se apura o PIS e COFINS devidos que são declarados em DCTF. Então, se o contribuinte
comete equívoco no preenchimento nesse demonstrativo, fazendo inserir créditos de
contribuições inexistentes ou em duplicidade, logicamente que esse fato se refletirá no montante
das contribuições apuradas e declaradas em DCTF, ensejando a correção do equívoco por meio
da glosa dos referidos créditos, tal como, corretamente, efetuou a Fiscalização no procedimento
fiscal.
A defesa da Empresa neste aspecto centra-se na afirmação de que possuía valores
de PIS e COFINS retidos na fonte que não foram considerados na ação fiscal. Para comprovar o
alegado, juntou planilha com informações das contribuições retidas.
Visando confirmar as afirmações da Recorrente, o Colegiado, por meio da
Resolução no3402-002.136, baixou o processo em diligência para que a Autoridade Fiscal
Fl. 7523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

confirmasse os valores informados nos sistemas da Receita Federal, bem como se se
encontravam disponíveis.
A Fiscalização confirmou que os valores informados pela Recorrente foram
identificados nos sistemas da Receita Federal e estavam disponíveis para utilização.
Conforme solicitado por este Colegiado e de posse dos valores retidos, a
Fiscalização verificou mês a mês quais os valores haviam sido utilizados à época da autuação
para, então, subtrair do valor apurado as retenções efetivamente feitas e ainda disponíveis.
Verificou-se que nas competências 02 a 07 nenhuma retenção foi considerada
quando da autuação, enquanto que nas competências 08 e 09 parte do valor retido já havia sido
considerado quando da autuação.
Assim, elaborou-se a tabela de exoneração do crédito tributário lançado com a
exclusão das contribuições retidas, constante das e-fls. 7.420 e 7.421:
Acolhe-se, portanto, no presente voto o resultado da exoneração dos valores de
contribuições lançadas do período de 02/2009 a 09/2009, apurada pela Fiscalização em
diligência fiscal, em decorrência da exclusão dos valores retidos na fonte das contribuições ao
PIS e COFINS.
Inaplicabilidade dos juros sobre a multa de ofício
Por fim, quanto a alegação de impossibilidade de incidência de juros Selic sobre a
multa de ofício, nego provimento com base na Súmula CARF no108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para que sejam restabelecidos os créditos relativos às notas fiscais listadas no tópico
“Documentação apresentada que foi considerada suficiente para comprovar o crédito”, bem
como exonerar os valores de contribuições ao PIS e a COFINS, na forma apurada em diligência
fiscal, decorrente da exclusão no lançamento dos valores de contribuições retidas no período de
02/2009 a 09/2009.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Voto Vencedor
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz, Redatora designada.
Com a devida vênia, ouso divergir da solução apresentada pelo ilustre Relator em
relação a três pontos, a seguir delineados.

i) crédito relativo às notas fiscais no 2403 e 1231 indicadas no tópico
“Documentos analisados pela 1a Instância”
Fl. 7524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

Com relação às notas fiscais apresentadas pelo Contribuinte, cuja glosa de
créditos não foi revertida pela DRJ, - Metalpier no 2403; Semetre no 1231 -, penso ser necessária
revisão do entendimento firmado a quo.
O TVF não deixou margem de dúvida sobre o porquê da glosa: pela não
apresentação das notas fiscais hábeis a comprovador o direito a tomada de créditos da
Contribuição ao PIS e da COFINS (fls 16 e 17). Sobre a diferença da autuação fiscal sobre essas
específicas notas, percebe-se que com relação a todas as demais notas fiscais que foram
apresentadas pela Recorrente no momento da fiscalização, a autoridade lançadora nem mesmo
propôs a avaliação da pertinência ou não daqueles bem/serviços como insumos necessários à
atividade do Contribuinte. Fica claro, assim, que o único critério utilizado pela Fiscalização para
afastar o direito ao crédito foi a não apresentação das notas fiscais. Por essa razão, ao manter a
glosa dos créditos consubstanciados em notas fiscais apresentadas pela Recorrente por entender
que aqueles custos não são indispensáveis à consecução das suas atividades, a DRJ inovou a
fundamentação do auto de infração, o que não é permitido no Processo Administrativo Fiscal,
como vem decidindo ampla e pacificamente esse Conselho, com fulcro no artigo 146 do Código
Tributário Nacional. Lembre-se que o caso em julgamento consiste em auto de infração.
Mas não é só.
A questão de fundo sobre o direito ao creditamento decorrente de tais notas é
amplamente conhecida pelos julgadores do CARF. Trata-se do conceito de insumo para fins de
apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002), tema
definitivamente resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento
no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o
conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância no
seu processo produtivo.
A ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 7525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal Superior
considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que tal
entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo
62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Pois bem. No caso sob análise, a empresa autuada possui o seguinte objeto social,
conforme extraído dos seus atos constitutivos constantes nos autos:

Fl. 7526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

Fl. 7527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

Vê-se que a autuada exerce atividades de engenharia submarinha e marítima,
dentre outros serviços prestados no setor, razão pela qual se conclui de pronto que as compras
espelhadas nas NFs no 2403 Metalpier Ind de Usinagem LTDA e no1231 da Semetre Prestação
de Serviços Ltda são essenciais para a execução de tais serviços. Relembre-se que tais notas,
posteriormente, vieram aos autos, sendo que nos seguintes trechos o Relator explica a que se
referem:
Com relação a NF no 2403 METALPIER IND DE USINAGEM LTDA, a Fiscalização
comprovou nos autos que se trata de aquisição de peça denominada “Triplate” utilizada
exclusivamente em guindastes ou guincho para movimentação de cargas de determinada
embarcação, no caso, o navio Pertinácia, onde a Recorrente presta os serviços. Tal
equipamento é utilizado em manobras de transferência de carga, manobras de
overboarding e içamentos.
(....)
No que concerne à NF no1231 da Semetre Prestação de Serviços Ltda, noticia-se nos
autos que se trata de serviço relacionado com isolamento acústico das bombas do
canteiro de obras do Projeto Mexilhão.
Portanto, em se tratando de gastos essenciais para a prestação do serviço a que se
destina a sociedade em questão, devem ser canceladas as glosas de créditos relativos às notas
fiscais Metalpier no 2403; Semetre no 1231.

ii) crédito relativos às notas fiscais relacionadas ao “Projeto Frade”, a que se
refere o tópico “Documentação não identifica se o custo é necessário”.
Neste ponto novamente foi trazida à análise do Colegiado a validade da tomada de
créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS da empresa na consecução de suas atividades, no
contexto do conceito de insumo.
Fl. 7528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

Embora intitulado como “documentação não identifica se o custo é necessário”, o
motivo da fiscalização para perpetrar a glosa dos créditos relativos às notas fiscais relacionadas
ao Projeto Frade centra-se na suposta necessidade de demonstração de um rateio de custos entre
a autuada e demais empresas no grupo envolvidas no projeto em questão. Veja-se os seguintes
trechos do voto do relator, que bem delimitam a controvérsia:
Documentação não identifica se o custo é necessário
(...)
No que tange especificamente aos créditos não comprovados documentalmente do
“Projeto Frade”, o perito oficial informou que a glosa dos créditos relativos aos custos
desse projeto foi efetuada porque a Recorrente deixou de apresentar os 5 contratos
especiais de afretamento e engenharia/gerenciamento relacionados com o Projeto
Frade lavrados com as empresas Acergy Brasil (Subsea) e Acergy Us Inc, conforme a
seguir descritos:
a) Firmados com a empresa Acergy US inc:
1. Engenharia e gerenciamento de projeto;
2. Sistema LBL e ferramentas ROV;
3. Afretamento de embarcações (Polar Queen, Acergy Harrier e Acergy Discovery e
rebocador não mencionado).
b) Firmados com a Acergy Brazil S.A (atual Subsea 7):
4. Serviços locais, gerenciamento, testes, tubulações, taxa de docagem, ROV, etc;
5. Fabricação do sistema do piloto de ancoragem do tubo de elevação.
Tal fato fez o Auditor Fiscal concluir que a Recorrente não comprovou a necessidade do
custo na prestação dos serviços relacionados a esse projeto, pois deixou de apresentar
os dispositivos contratuais reguladores dos custos e do preço, que demonstrassem
quais custos são comuns e quais custos são específicos a cada contrato especial.
Ressaltou ainda que sem a apresentação dos dispositivos contratuais em língua nacional,
que regulam os custos necessários e o preço pago de cada empresa, de todos os
contratos especiais firmados, principalmente, o contrato de afretamento, não seria
possível avaliar os custos necessários às duas empresas (Acergy Brasil e Acergy Us
Inc).
Nesse passo, em sede de diligência fiscal, sustentou que são pertinentes todas as glosas
dos créditos calculados sobre as notas fiscais relacionadas ao Projeto Frade.
Ocorre que, na manifestação apresentada sobre os resultados da diligência efetuada, a
Recorrente afirmou que juntou aos autos os contratos solicitados, devidamente
traduzidos nos termos da legislação (Doc.2, e-fls. 6.873 a 6.981).
Em homenagem ao princípio da verdade material, o Colegiado então achou por bem
baixar o processo em diligência para que a Autoridade Fiscal complementasse a perícia
oficial com a análise dos citados contratos traduzidos (e-fls 7.246 a 7.354), a fim de que
pudessem ser esclarecidas as questões colocadas pela Fiscalização como motivadoras
das glosas de créditos relacionadas com o referido projeto.
Em resposta a diligência proposta pelo Colegiado, a Fiscalização informou que o
documento juntado, na realidade, já havia sido analisado no procedimento fiscal e trata-
se do Anexo A-Escopo da obra. Tal anexo é comum aos 5 contratos relacionados ao
Projeto Frade e não traz nenhum detalhamento que torne possível concluir algo diverso
do que foi minuciosamente detalhado anteriormente no item II, parágrafos 17 a 57 do
aludido Termo de Perícia Fiscal. Em nenhum momento, o referido anexo demonstra
ou cita considerações sobre preços e rateios de custos, ou seja, algo que detalhasse
alguma previsão contratual de receitas dos 5 contratos e, por consequência, alguma
previsão contratual de receitas dos 5 contratos ou, ainda, alguma forma de rateio de
tais custos pelas fontes de receita.
Fl. 7529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

Conforme descreve a Autoridade Fiscal, após examinar o referido anexo do Contrato
Frade, foi verificado que a Recorrente não apresentou os contratos especiais firmados
com a Acergy US Inc: abaixo:
BRZ C 05 007 (1) – Engenharia e gerenciamento de projeto, firmado com a Acergy US
Inc; e
BRZ C 05 007 (3) – Afretamento de embarcações (Polar Queen, Acergy Harrier e
Acergy Discovery e rebocador não identificado, firmado com a Acergy US Inc.
Foram apresentados apenas os contratos especiais abaixo sem a tradução para o
vernáculo nacional:
BRZ C 05 007 (2) – Sistema LBL e ferramentas ROV, firmado com a Acergy US INc;
BRZ C 05 007 (4) – Serviços locais, gerenciamento, testes, tubulações, taxa de
docagem, ROV, etc, firmado com a Acergy Brasil S.A; e
BRZ C 05 007 (05) – Fabricação do sistema do piloto de ancoragem do tubo de
elevação, firmado com a Acergy Brasil S.A.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar provas
inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco.
No caso concreto, embora a empresa tenha tido inúmeras oportunidades para apresentar
todos os contratos especiais envolvidos na operação devidamente traduzidos,
necessários para se avaliar em quais circunstâncias os serviços contratados foram
aplicados nas operações e quanto ao seu potencial para serem considerados insumos na
atividade desenvolvida pela Recorrente em vista dos critérios da essencialidade e
relevância, ainda assim se furtou de apresentar tais documentos, de forma que a pouca
documentação apresentada pela empresa se mostrou insuficiente para admitir os créditos
sobre as notas fiscais relacionadas na tabela D (Notas referentes ao Projeto Frade),
constante do item III.2, anteriormente.
Então pergunta-se: qual a base legal para a negativa do crédito?
Ora, a Recorrente é empresa que atua com serviços relacionados ao setor marítimo
e submarino, conforme descrito no item acima. Em assim sendo, incorreu em custos com
compras para a consecução de serviços para o qual foi contratada, no caso, o Projeto Frade. Tais
dispêndios são essenciais para o exercício desses atividades, e não há dúvidas que foram
empregados dessa forma. É clara, assim, da validade do direito ao crédito da Contribuição ao PIS
e a da COFINS.
Qualquer ingerência sobre como o grupo empresarial atua e uma suposta
necessidade de rateio de custos a respeito dos contratos que cumprem conjuntamente não são
requisitos que tenham qualquer amparo legal enquanto limitadores do direito ao creditamento em
apreço.
Desta feita, devem ser revertidas as glosa sobre todas as notas ficais constantes da
na tabela D (Notas referentes ao Projeto Frade), constante do item III.2, conforme destaque no
voto do relator.

iii) crédito relativo às notas fiscais n.o 900, 957 e 851 indicadas no tópico
“Documentação não identifica o navio ou o contrato” do voto do relator.
As mesmas considerações traçadas acima a respeito da criação pela autoridade
autuante de requisitos legais que inexistem em lei para limitar o direito ao crédito da
Contribuição da PIS e da COFINS tomados pela recorrente na execução dos serviços ligados a
Fl. 7530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-008.771 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720058/2014-47

engenharia marítima e submarinha, devem ser aplicados no que tange às notas fiscais n.o 900,
957.
Não há dúvidas sobre e essencialidade desses gastos para a prestação dos serviços
pela Recorrente, os quais compõem justamente o seu objeto social, sendo despiciendo que seja
pormenorizado o contrato ou a identificação do navio que se relacionam com as notas fiscais
indicadas.
Assim, igualmente devem ser cancelas as glosas referentes às notas fiscais no 900,
957 e 851.
Dispositivo
Com esses fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
em maior extensão, cancelando, além daqueles pontos já abarcados pelo voto do Conselheiro
Relator, também as glosas relativas: i) às notas fiscais Metalpier no 2403 e Semetre no 1231; ii)
notas ficais constantes na tabela D (Notas referentes ao Projeto Frade), constante do item III.2.;
iii) e notas fiscais no 900, 957 e 851.

(documento assinado digitalmente)
Thais de Laurentiis Galkowicz

Fl. 7531
DF CARF MF
Documento nato-digital